Tribunal: STJ
Processo: 5000457-52.2017.8.21.0078
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144869 - RS(2024/0145350-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
AGRAVANTE
: ANDRADE MAIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178
LUCAS DA ROCHA POGGETTI - RS087365
LUCAS PINHEIRO TAVARES - RS096948
SERGIO FARINA FILHO - RS064893
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
INTERES.
: ALPARGATAS S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
AÇÃO
CONEXA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial no sentido de
que a extinção do processo, em decorrência da litispendência, autoriza a
observância da regra do § 8o do
do
de tal sorte que é
art. 85
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54867117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 564def9f-5ff5-4c84-ac30-1ccd464d560e

legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em
quantia certa, mediante juízo de apreciação equitativa. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 564def9f-5ff5-4c84-ac30-1ccd464d560e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144869 - RS(2024/0145350-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
AGRAVANTE
: ANDRADE MAIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178
LUCAS DA ROCHA POGGETTI - RS087365
LUCAS PINHEIRO TAVARES - RS096948
SERGIO FARINA FILHO - RS064893
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
INTERES.
: ALPARGATAS S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
AÇÃO
CONEXA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial no sentido de
que a extinção do processo, em decorrência da litispendência, autoriza a
observância da regra do § 8o do
do
de tal sorte que é
art. 85
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54338051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:43
Código de Controle do Documento: 20ca6958-4131-40e4-a7e7-287b69a45429

legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em
quantia certa, mediante juízo de apreciação equitativa. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
839):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
AÇÃO
CONEXA..
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS IXAÇÃO POR. F EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO
As partes agravantes sustentam, em síntese, que "a extinção da
execução fiscal sem julgamento de mérito, em razão do julgamento
favorável de ação correlata com desfecho anterior ao ajuizamento da
execução, não autoriza, por si só, a aplicação da equidade prevista no
§8o do
do CPC, conforme expressamente definido no Tema 1076
art. 85
dos recursos repetitivos" (fl. 866).
Defendem, ainda, a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7/STJ,
ao argumento de que "não questionam o valor previamente fixado, mas
sim que seja determinado a Corte a quo os critérios a serem adotados
quando da fixação dessa verba, que deverá seguir o quanto prescrito no
§3o, do CPC e Tema 1.076 do STJ" (fl. 868).
art. 85,
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA54338051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:43
Código de Controle do Documento: 20ca6958-4131-40e4-a7e7-287b69a45429

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do Estado
do Rio Grande do Sul, para determinar que o Tribunal de origem
"reexamine o valor dos honorários advocatícios devido pelo ente
público, observada a diretriz de que, in casu, a sua fixação deve
(fl. 844).
ocorrer mediante juízo de equidade"
As partes agravantes, por outro lado, alegam, em síntese, que "a
extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, em razão do
julgamento favorável de ação correlata com desfecho anterior ao
ajuizamento da execução, não autoriza, por si só, a aplicação da
equidade prevista no §8o do
do CPC, conforme expressamente
art. 85
definido no Tema 1.076 dos recursos repetitivos" (fl. 866); bem assim a
inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7/STJ.
A decisão agravada merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Conforme registrado na decisão de fls. 838-845, este Tribunal
Superior tem orientação jurisprudencial no sentido de que a extinção do
processo, em decorrência da litispendência, autoriza a observância da
regra do § 8o do
do
de tal sorte que é legal o
art. 85
CPC/2015,
arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em quantia
certa, mediante juízo de apreciação equitativa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DE
AÇÃO
ANULATÓRIA
CONEXA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
I - Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal, para cobrança
de débitos tributários relacionados ao ICMS. Na sentença, julgou-se
extinta a execução fiscal diante da procedência de ação anulatória
conexa, com condenação em honorários advocatícios sobre o proveito
econômico. A sentença foi reformada pelo Tribunal a quo, sob
Documento eletrônico VDA54338051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:43
Código de Controle do Documento: 20ca6958-4131-40e4-a7e7-287b69a45429

fundamento, em suma, de que não seria possível aferir o proveito
econômico, devendo os honorários advocatícios serem fixados pelo
critério da equidade.
II - A Primeira Turma desta Corte Superior tem entendido que na
hipótese de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo
crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação
conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação
equitativa. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.684/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
21/8/2023,
23/8/2023;
REsp n. 2.136.588/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
14/10/2024,
de
AgInt no
relator Ministro
21/10/2024;
REsp n. 1.938.657/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
AgInt no
relatora Ministra Regina
4/10/2024;
REsp n. 2.115.952/MG,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024.
III - No presente caso, após julgamento da ação anulatória conexa, a
empresa contribuinte quitou o débito fiscal segundo os parâmetros
estabelecidos naquela ação, motivo pelo qual a Fazenda Pública
requereu a extinção da execução. Na esteira da jurisprudência da
Primeira Turma deste Tribunal Superior, não há como se estimar o
proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, sendo
correta a fixação dos honorários pelo critério equitativo.
IV - Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.198.588/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. AÇÃO CONEXA. VALOR DA DÍVIDA INALTERADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
LEGITIMIDADE.
I - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC acarreta a preclusão
da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II - Extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito
tributário executado seja objeto em ação conexa, os honorários
advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes
do
§8o, do
em virtude da impossibilidade de se
art. 85,
CPC/2015,
estimar o proveito econômico obtido.
III - Nos casos em que, não obstante seja extinta a execução fiscal, o
valor da dívida permanece inalterado, não há como estimar o proveito
econômico. Aplicação do teor do
§8o, do
art. 85,
CPC/2015.
IV - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido.
Documento eletrônico VDA54338051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:43
Código de Controle do Documento: 20ca6958-4131-40e4-a7e7-287b69a45429

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.898.491/SC,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
)
3/10/2024.
Ainda a respeito, dentre outros: AgInt no REsp n. 1.807.900/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021,
DJe de
AgInt no R Esp n.
relator Ministro
26/5/2021;
1.889.799/MA,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
1/3/2021,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro
3/3/2021;
REsp n. 1.848.890/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/9/2020,
17/9/2020.
Desse modo, evidencia-se que o teor do acórdão recorrido revela
sua contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, impondo o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a
fixação dos honorários sucumbenciais observe o critério da equidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54338051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/02/2026 16:02:43
Código de Controle do Documento: 20ca6958-4131-40e4-a7e7-287b69a45429

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.144.869 / RS
Número Registro: 2024/0145350-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028382120178210078 28382120178210078 50004575220178210078
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
RECORRIDO
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
RECORRIDO
: ANDRADE MAIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178
LUCAS DA ROCHA POGGETTI - RS087365
LUCAS PINHEIRO TAVARES - RS096948
SERGIO FARINA FILHO - RS064893
AGRAVANTE
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
AGRAVANTE
: ANDRADE MAIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178
LUCAS DA ROCHA POGGETTI - RS087365
LUCAS PINHEIRO TAVARES - RS096948
Documento eletrônico VDA54842995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 62209e48-30e7-4517-8154-28168377502e

SERGIO FARINA FILHO - RS064893
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
INTERES.
: ALPARGATAS S.A.
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
AGRAVANTE
: ANDRADE MAIA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FABIO BRUN GOLDSCHMIDT - RS044441
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178
LUCAS DA ROCHA POGGETTI - RS087365
LUCAS PINHEIRO TAVARES - RS096948
SERGIO FARINA FILHO - RS064893
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
INTERES.
: ALPARGATAS S.A.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 62209e48-30e7-4517-8154-28168377502e